Tribunal: TJMT
Processo: 0010806-54.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELANTE: ELIZETE RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Elizete Rodrigues de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT.
Em razão da publicação da Resolução no 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Diário da Justiça Eletrônico no 10525, ocorrida em 3 de julho de 2019, que instituiu a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, o feito foi redistribuído ao Exmo. Dr. Edson Dias Reis.
Em decisão proferida em 21/02/2020 (Id. 34616998), o Exmo. Dr. Edson Dias Reis declarou o seu impedimento, nos termos do art. 144, II, do CPC/2015, determinando a remessa dos autos ao seu substituto legal.
O recurso foi redistribuído, vindo concluso a esta relatora.
Ocorre que, nos termos do art. 2o, §1o, da Resolução no 05/2019, são convocados para atuar em auxílio à Câmara Temporária de Direito Público os Juízes de Direito Gilberto Lopes Bussiki, Edson Dias Reis e Márcio Aparecido Guedes.
Por sua vez, o art. 3o, §1o, da referida resolução, estabelece que “a Substituição dos Juízes de Direito convocados para atuar em auxílio na Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo se dará reciprocamente entre si, observando a ordem de antiguidade crescente”.
Sendo assim, redistribua-se o presente feito ao substituto do Exmo. Dr. Edson Dias Reis, nos termos do artigo 3o, §1o, da Resolução no 05/2019.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora